Tribunal: STF
Processo: AI 507214
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS.
Alegação de
violação direta e frontal dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 22, XXVII e
37, § 6º da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de
norma infraconstitucional para a verificação de contrariedade ao
Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Agravo
regimental a que se nega provimento.